Tribunal: TJSP
Processo: 1028906-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Inépcia da apelação. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença – Art. 1.010, II do CPC/2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO.